Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCATÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. APARTAMENTO PROVIDO DE MEDIDOR INDEPENDENTE. FATURAS DE CONSUMO. PAGAMENTO. INÉRCIA. ALFORRIA COM BASE NA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO CONCERNENTE AO PERÍODO DE LOCAÇÃO. IMPUTAÇÃO. IMPERATIVIDADE. CÁLCULO SEGUNDO A MÉDIA DE CONSUMO. PRESERVAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO. OMISSÃO DA PRESTADORA. COBRANÇA DE DÉBITO GERADO POSTERIORMENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS COM A PRETENSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSORTE PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SANEAMENTO DO PROCESSO. POSTULAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO SUBSEQUENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VÍCIO INEXISTENTE. PROVA ORAL E PERICIAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
3. Aviada pretensão declaratória com lastro na cobrança de débitos oriundos de faturas de fornecimento de água tratada sem lastro subjacente, somente a concessionária fornecedora dos serviços públicos que promovera a cobrança está revestida de legitimidade para compor a angularidade passiva da lide que tem como objeto a declaração de inexistência do débito, não ostentando esse atributo, por não guardar nenhuma vinculação com os fatos ou com o pedido, o proprietário do imóvel que traduz a unidade consumidora objeto da cobrança, porquanto locado à consumidora alcançada pela cobrança.
4. Conquanto proprietário do imóvel que traduz a unidade consumidora, se não protagonizara a cobrança de serviços de fornecimento de água, dele não derivando nenhuma cobrança e nenhum ato passível de ensejar o reconhecimento de sua pertinência subjetiva com a pretensão declaratória e condenatória formulada em face da concessionária de serviços público, não está revestido de legitimação par a integrar a composição passiva da ação movimentada pela locatária alcançada pela cobrança da qual almeja desvencilhar-se, não a assistindo, ademais, legitimação, pois não é a titular do crédito controvertido, para postular sequer que seja imputado a quem reputa obrigado, pois somente a assiste legitimação para perseguir sua alforria, sob pena de incursionar pela defesa de direito de terceiro em nome próprio (CPC, art. 18).
5. Saneado o processo, a postulação advinda da parte no sentido da dispensa de dilação probatória e do julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica e consumativa recobrindo a faculdade que a assistia de demandar dilação probatória, tornando inadmissível, defronte o instituto e ao princípio que veda o comportamento contraditório, cuja gênese é a boa-fé, que, diante sentença desfavorável aos seus interesses, ventile a subsistência de cerceamento de defesa (CPC, arts. 5o e 505).
6. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, estatuto com cujas regras deve ser temperadamente cotejada a regulamentação subjacente igualmente incidente à espécie.
7. Consoante estatui a regulamentação setorial, havendo a individualização do hidrômetro da unidade localizada em condomínio edilício, o proprietário ou possuidor da unidade consumidora deve solver as faturas geradas pelo consumo que protagonizara, não podendo a locatária de apartamento ser alforriada da cobrança do que deixara de adimplir com base no argumento de que desconhecia o fato de que as faturas não eram incorporadas às taxas de condomínio que solvera, pois, a par de destinatária e beneficiária dos serviços, sua inércia e eventual desconhecimento da forma de cobrança não são álibis para sua alforria, consoante orienta, inclusive, o princípio geral de direito que repugna o locupletamento sem causa lícita.
8. Solicitada a suspensão da prestação pelo usuário, a fornecedora está compelida a suspender de imediato o fornecimento de água da unidade, notadamente quando restara comprovado que não procedera ao correto desligamento, ressoando evidente que não poderá cobrar do solicitante serviço do qual não fruíra, traduzindo falha e abuso de direito a perduração das cobranças assim realizadas sob o prisma de que houvera violação do lacre do relógio medidor, mormente quando não se desincumbira do ônus de comprovar o alegado.
9. A cobrança de serviços públicos, mediante concessão, ou privados, é condicionada à sua concreta prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona sua exigibilidade à efetiva prestação, resultando que, carente a cobrança de lastro material apto a ensejar sua legitimidade, sobressai sua abusividade, pois desprovida de estofo subjacente, situação que se descortina quando, a despeito de legitimamente solicitada a suspensão do fornecimento, a prestadora não a ultima, determinando que a locatária da unidade continuasse a responder por serviços dos quais não fruíra, sendo alcançada por cobranças indevidas.
10. Carente o débito de estofo material legítimo, pois originário de consumo havido após a solicitação de suspensão do fornecimento, a lavratura de protesto e anotação do nome da consumidora no rol dos inadimplentes durante o curso processual com base na imputação, mormente diante do deferimento da tutela de urgência pugnada, caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito protagonizados pela fornecedora de serviços públicos, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que provoca na sua credibilidade, bom nome e decoro e dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetida em decorrência de ser qualificada como inadimplente quando efetivamente não detinha essa condição.
11. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
12. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
13. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Apelação do segundo réu provida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada. Unânime.